Tribunal: TJPA
Processo: 0803295-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803295-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO SINDICAL. OUTDOOR COM CRÍTICA POLÍTICA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retirada de outdoor contendo crítica ao gestor municipal, sob pena de multa diária, limitando, contudo, a ordem apenas ao outdoor específico mencionado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de outdoor com crítica ao gestor municipal configura exercício legítimo da liberdade de expressão e da atividade sindical ou abuso de direito; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a retirada do referido outdoor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão, especialmente no âmbito do debate político e sindical, possui proteção preferencial no Estado Democrático de Direito, não se admitindo censura ou restrição prévia a manifestações públicas, conforme jurisprudência do STF (Rcl 51514/AM e Rcl 38201 AgR).

4. A crítica dirigida a agente político no exercício de função pública, ainda que contundente, insere-se no âmbito do escrutínio público legítimo, sobretudo quando baseada em fatos concretos relacionados ao descumprimento de obrigações, como no caso da inadimplência do retroativo do piso do magistério.

5. O uso de termos fortes como “caloteiro” deve ser interpretado no contexto da manifestação sindical, sendo expressão do direito de crítica política, não configurando, isoladamente, ilícito ou abuso capaz de justificar intervenção judicial prévia.

6. A condição de agente político impõe maior tolerância à crítica pública, sendo inerente à atividade pública o debate acalorado e as manifestações de descontentamento popular.

7. Verificada a perda superveniente do objeto da tutela, pois o outdoor foi vandalizado e retirado anteriormente à concessão da decisão, restando ausente o periculum in mora e esvaziado o interesse processual quanto à medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA contra decisão proferida pela Vara Única de Goianésia do Pará na ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral e tutela de urgência (proc. nº 0801025-09.2023.8.14.0110), ajuizada por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante exposto, DEFIRO PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a retirada do outdoor referido no processo e suas reproduções porventura instalados, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não é possível, entretanto, que a determinação aqui disposta seja estendida a todo e quaisquer outdoor ou manifestações similares, na medida em que é necessário o exame pontual de tais manifestações, para que aferida a ocorrência de abusos.”

O agravante sustenta, em síntese, que não há configuração de qualquer ato abusivo, tratando-se de legítima tentativa de pressão popular para solução de demanda trabalhista. Alega que a tutela antecipada perdeu objeto, pois o outdoor já havia sido vandalizado e destruído em 13/09/2023, cinco meses antes da concessão da medida liminar. Diz que a manifestação sindical constitui exercício legítimo do direito de expressão e crítica política e que há histórico de descumprimento de obrigações pelo gestor municipal quanto ao pagamento do retroativo do piso do magistério. Sustenta a existência de precedentes deste Tribunal reconhecem a legitimidade de manifestações sindicais similares.

Por decisão ID 18842504, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo, considerando a demonstração da probabilidade de sucesso do recurso e o perigo de dano decorrente da incidência de multa.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a retirada do outdoor referido no processo e suas reproduções porventura instaladas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Adianto que o recurso comporta provimento.

O presente caso envolve típica colisão de direitos fundamentais entre a liberdade de expressão e manifestação, de um lado, e o direito à honra e à imagem, de outro.

A liberdade de expressão, especialmente no contexto de crítica política e sindical, goza de proteção preferencial no Estado Democrático de Direito. Como bem assentado pelo Supremo Tribunal Federal,
"a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades"
(STF, Rcl 51514/AM).

A jurisprudência constitucional é firme ao estabelecer que
"não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público"
(STF, Rcl 38201 AgR).

No caso concreto, a manifestação questionada foi veiculada pelo sindicato representativo da categoria dos trabalhadores em educação, no contexto de reivindicação pelo pagamento de retroativos do piso nacional do magistério.

O histórico dos autos revela sucessivos compromissos assumidos pelo gestor municipal para quitação da dívida, desde março de 2022, sem o devido cumprimento. As atas de reunião demonstram que foram estabelecidas diversas datas para pagamento (abril/2022, maio/2023), todas descumpridas, mesmo após o recebimento da complementação VAAT do FUNDEB.

Embora isoladamente o termo "caloteiro" possa ser considerado pejorativo, deve-se analisar a manifestação em seu contexto específico. À luz da função social e política da manifestação sindical – e diante do histórico de inadimplemento reconhecido pelo próprio gestor – o termo pode ser interpretado como uma crítica severa, porém inserida no legítimo debate público sobre gestão dos recursos e cumprimento de obrigações legais.

A manifestação não ultrapassa os limites da crítica política, especialmente porque dirigida a agente político no exercício de cargo público; baseada em fatos concretos de inadimplemento; inserida no contexto de reivindicação sindical legítima e não contém atribuição de condutas criminosas específicas.

Ademais, os Agentes políticos estão sujeitos a maior exposição e escrutínio público, devendo estar preparados para críticas quanto à sua atuação, posto que vivemos num estado democrático de direito, onde a sociedade é livre para emitir suas opiniões.

Assim, reputo não existir elementos suficientes para manter a tutela de urgência deferida, considerando que a manifestação, embora contundente, se insere no âmbito da crítica política e sindical legítima, especialmente por se tratar de agente político exposto a escrutínio público.

Ressalto, por fim, que conforme demonstrado pelo agravante, o outdoor objeto da tutela foi vandalizado em setembro de 2023, meses antes da decisão liminar, caracterizando perda superveniente do objeto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para revogar integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025